Tribunal: TJDFT
Processo: 0030076-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. INTIMAÇÕES FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise das regras previstas nos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. Na hipótese, a pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de mútuo bancário celebrado entre as partes por meio de cédula de crédito bancário. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes das regras previstas nos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. A Lei no 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 5.1. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores. 5.2. Nos moldes da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que forem cadastradas, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
6. Recurso conhecido e desprovido.